Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ALEGADA PRIMARIEDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia apoiou-se em elementos concretos e critérios objetivos, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, salientando que é a terceira vez, em intervalo inferior a dois anos, que o paciente é preso pelo mesmo delito, evidenciando que a liberdade provisória e a aplicação de outras medidas cautelares não se mostraram suficientes para frear a senda criminosa.
2. A prova indiciária colhida até o momento evidencia a materialidade do delito imputado ao paciente e indica fortes indícios de autoria, haja vista que sua prisão em flagrante se deu no curso de investigação policial que apurava o tráfico de drogas na região da QNN 5 de Ceilândia. 2.1. Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente, devido à reiteração delitiva em crime da mesma natureza, voltando a delinquir no curso de liberdade provisória concedida em outros dois processos, tudo a indicar o seu descaso com as ordens judiciais e o risco à ordem pública, pouco importando a natureza e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente.
3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
4. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o cumprimento de eventual pena em caso de condenação.
5. Ordem denegada.